Tribunal: STF
Processo: ARE 1538895
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 222, p. 4):



    APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4°, DA LEI N. 11.343/2006) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DA DEFESA. BUSCA PESSOAL - ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE - PRESENÇA DE FUNDADAS SUSPEITAS DA PRÁTICA DE CRIME - PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL - EXEGESE DOS ARTS. 240, § 2º E 244, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - ABORDAGEM POLICIAL JUSTIFICADA - MÁCULA INEXISTENTE. Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. A busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, se devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto (STJ, AgRg no HC 723.793/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 15.03.2022). MÉRITO - DOSIMETRIA - SEGUNDA FASE - ALMEJADA REDUÇÃO DA PENA EM RAZÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE PENAL - IMPOSSIBILIDADE DE ATENUAÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL - SÚMULA N. 231 DO STJ - ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL - PRECEDENTES DESTA CORTE. Consoante o teor da súmula 231 do superior tribunal de justiça, reafirmado em sede de repercussão geral e acolhido por esta corte de forma pacífica, a incidência de atenuante não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal. PREQUESTIONAMENTO - MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DOS DISPOSITIVOS SUPOSTAMENTE VIOLADOS - DESNECESSIDADE - ENTENDIMENTO CONSOLIDADO. Segundo entendimento consolidado na jurisprudência, mostra-se desnecessário que haja expressa menção sobre dispositivos tidos por violados, ficando satisfeito com a apreciação da matéria ventilada no recurso. RECURSO DESPROVIDO.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação ao art. 5º, X, LVI e XLVI, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se que “no presente caso, não se vislumbram os elementos autorizadores da abordagem e da revista pessoal sem mandado judicial, isso porque, fundamentalmente, a revista pessoal realizada no paciente baseou-se em meras presunções de suspeitas subjetivas dos agentes envolvidos na ocorrência (eDOC 231, p. 9-10).



    O TJSC negou seguimento ao recurso em face do Tema 158 da repercussão geral e inadmitiu o extraordinário mediante aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF (eDOC 246).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    De plano, observo que a questão relativa à existência, ou não, de fundada suspeita para legitimar a abordagem policial, nos moldes em que decidido pelo Tribunal de origem, demanda o incursionamento no conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista o óbice contido na Súmula 279 do STF.



    No mesmo sentido, destaco julgado recente do Plenário:



    “Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. 



    * Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que reformou a sentença penal condenatória. 



    * Hipótese em que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 



    * Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1459603 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 24-01-2024 - grifei)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente